Tribunal: TJDFT
Processo: 0751875-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751875-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER MACARIO PIRES DA MATA AGRAVADO: MANOEL MOREIRA DOS SANTOS, MARCIO LUIZ GONCALVES, NORMA LINKE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto por VAGNER MACÁRIO PIRES DA MATA contra decisão interlocutória (ID 178632984) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0719339-09.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para impor obrigação de registro de imóvel usucapido. A parte agravante peticionou requerendo a inclusão do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal no polo passivo, e sua respectiva citação, a fim de evitar qualquer nulidade, visto que o magistrado de primeiro grau expediu um mandado de registro dirigido a ele (ID 54691588). Considerando que o fundamento que embasou a propositura do presente agravo, segundo alega o agravante, foi o descumprimento pela serventia do mandado de registro da sentença declaratória de usucapião entregue pelo Oficial de Justiça, e em face do pedido do agravante, bem como de já ter sido determinada sua intimação nos autos originários pelo juízo a quo, admito-o como terceiro interessado nos presentes autos (artigos 119 a 121, CPC). À Secretaria para que proceda sua inclusão no feito, citando-o no endereço indicado na petição de ID 54691588, para, querendo, se manifestar no prazo legal. Defiro, também, a intimação da parte agravada, Norma Linke, no endereço indicado (ID 54691588). À Secretaria para adoção das providências pertinentes. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator